Tribunal: TJES
Processo: 0000009-65.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000009-65.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA KOPPE e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000009-65.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA KOPPE, LEONARDO VIEIRA DA SILVA LAYA, PAULO SERGIO DELFINO CUSTODIO, ALEXWEL DA SILVA VITORINO, CARLOS EDUARDO LEMOS DE AGUIAR, WALACE DO NASCIMENTO, JOAO NETO ALVES, GILBERTO BASILEU ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DEBORA MENEGARDO BORTOLOTTI - ES27358-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL MARTINS TOGNERI - ES24034, NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A
Advogados do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A, PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO COELHO SILVA - ES28266-A
Advogado do(a) APELANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO MATERIAL – JULGAMENTO COLEGIADO – PROVIMENTO. 1 – Em razão da aplicação analógica do artigo 463 do Código de Processo Civil, pode ser corrigida de ofício o acórdão que apresenta erro material. 2 – Em respeito à simetria do julgamento, deve ser a questão submetida à apreciação do órgão colegiado, uma vez que este proferiu o acórdão em que se verifica o equívoco. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000009-65.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA KOPPE, LEONARDO VIEIRA DA SILVA LAYA, PAULO SERGIO DELFINO CUSTODIO, ALEXWEL DA SILVA VITORINO, CARLOS EDUARDO LEMOS DE AGUIAR, WALACE DO NASCIMENTO, JOAO NETO ALVES, GILBERTO BASILEU ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DEBORA MENEGARDO BORTOLOTTI - ES27358-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL MARTINS TOGNERI - ES24034, NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A
Advogados do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A, PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO COELHO SILVA - ES28266-A
Advogado do(a) APELANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

VOTO

Conforme relatado, acórdão proferido em sessão, datada de 21 de maio de 2024, de modo que utilizo Embargos de Declaração de ofício a fim de corrigir o equívoco apontado.

Inicialmente, imperioso se explanar sobre a submissão da questão a novo julgamento na Câmara, na forma de Embargos de Declaração
ex officio
.

Dispõe o artigo 463 do Código de Processo Civil sobre a possibilidade de alteração da sentença pelo juiz, ainda que após publicada, em razão de inexatidões materiais, de ofício, ou a requerimento da parte (inciso I).

Mesmo que o aludido dispositivo se encontre em diploma processual civil, é pacífica, inclusive nas Cortes Superiores, a possibilidade de aplicação analógica da regra ao processo penal ao levarmos em consideração o disposto no artigo 3º, CPP, ao admitir esta ação, bem como a interpretação extensiva e a suplementação pelos princípios gerais do direito.

São diversos os exemplos coletados da jurisprudência dos Tribunais a respeito da aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil ao processo penal, dentre os quais destaco:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. § 2º DO ART. 399 DO CPP. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 132 DO CPC. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em virtude da ausência de previsão normativa quanto às hipóteses de afastamentos temporários que excepcionam o princípio do juiz natural, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a obrigatoriedade estabelecida no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal poderá ser afastada por meio de interpretação analógica do art. 132 do Código de Processo Civil, por força do art. 3º do CPP. 2. No caso, a instrução foi presidida por juiz auxiliar, enquanto a juíza titular encontrava-se afastada em razão de licença-maternidade. Com o término da licença e já encerrada a instrução, esta proferiu a sentença, em típica hipótese de afastamento temporário previsto no art. 132 do CPC (= por qualquer motivo). (...) (STF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 06/05/2014, Segunda Turma)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC C.C. ART. 3.º DO CPP. (...) 1. De acordo com o art. 557, caput, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal, é permitido ao Relator negar seguimento ao recurso especial, quando a decisão recorrida for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou estiver em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante desta Corte Superior ou do Supremo Tribunal Federal. 2. O princípio da identidade física do juiz - introduzido no sistema processual criminal pátrio pela Lei n.º 11.719/2008, ex vi do art. 399, § 2.º, do Código de Processo Penal -, deve ser analisado à luz das regras específicas do art. 132 do Código de Processo Civil, por força do que dispõe o art. 3.º do Código de Processo Penal. (...) (STJ - AgRg no REsp: 1321677 PR 2012/0093856-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2014)

Assim, ainda que não tenha o apelante se irresignado contra o acórdão proferido, é cabível a sua modificação, uma vez que, conforma exposto, padece de erro material.

Destarte, com o propósito de evitar que o acórdão seja eivado de vícios, podendo ocasionar sua nulidade, entendo que deve ser tal questão submetida a julgamento por esta Egrégia Corte, a fim de que se corrigida o erro apresentado.

Pretende-se, assim, respeitar a simetria do julgamento até então encaminhado, uma vez que o acórdão tramitou de forma colegiada, sendo a decisão proferida por esta Primeira Câmara.

Compulsando os autos, observo que o acórdão e voto padecem de erro material, motivo por que devem, novamente, ser levados ao órgão colegiado, a fim de que haja completa identidade entre os votos outrora proferidos e a realidade dos autos.

Ante o exposto, deve ser o erro material corrigido, eis que na ementa do acórdão deve constar: ““EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Neste mesmo sentido ocorreu equívoco
no acórdão lançado no PJe, o qual deve gostar ao seguinte redação: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Mediante tais fundamentos, DE OFÍCIO, corrijo o acórdão lançado no PJe, a fim de sanear erro material constatado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.